Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700176-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: LIGIA DE MELLO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA em face de LIGIA DE MELLO BUENO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0703319-96.2019.8.07.0001), indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. O Agravante informa a realização de acordo entre as partes para quitação da dívida (ID 68297004). É o relatório. DECIDO. Em análise aos autos de origem, observa-se a realização de acordo entre as partes, bem como a homologação por sentença (ID224580686). O reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: “Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse contexto, deve ser reconhecida a prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 5 de fevereiro de 2025 18:05:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador